Tribunal: STF
Processo: HC 186424
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 551.506, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 05.11.2019, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06 e no art. 244-B da Lei 8.069/90. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Matão/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 551.506, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que, “[n]o caso em análise, verifica-se que o argumento utilizado à existência de condenações definitivas (atos infracionais) não constitui fundamento idôneo”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
    10.  Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e, também, pelo crime de corrupção de menores, tal como assentou o Tribunal estadual, a prisão preventiva justifica-se em razão das “características do caso concreto, mais especificamente na denúncia específica apontando que o paciente comercializava entorpecente, bem como nos diversos registros na Vara da Infância e da Juventude, inclusive por ato infracional análogo ao tráfico de drogas (fls. 56/57 dos autos da ação penal). Ainda, que o paciente foi condenado recentemente pelo crime de dano ao patrimônio público, tendo em vista que impediu a entrada de policiais militares em uma chácara onde ocorria uma reunião da facção criminosa PCC, chocando seu veículo contra as viaturas. Tais circunstâncias são reveladoras da presença do periculum in libertatis e, consequentemente, da necessidade da manutenção da prisão preventiva para a salvaguarda da ordem pública. Nesse contexto, há concreto risco de reiteração delitiva que torna insuficiente a imposição de medidas cautelares ao cárcere previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal”.
    11 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator